Tribunal: TJBA
Processo: 8006607-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8006607-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: AURELINO GRIGORIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRITIBA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente em cumprimento de pena no regime aberto, submetido a monitoramento eletrônico, visando à retirada da tornozeleira, sob alegação de excesso de prazo na apreciação de pedido formulado na execução penal e ausência de fundamentos atuais para manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo do recurso próprio para impugnar decisão na execução penal; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante na manutenção do monitoramento eletrônico apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se admite como substitutivo de recurso próprio, notadamente do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

A utilização inadequada do writ compromete sua finalidade constitucional, destinada à tutela imediata da liberdade de locomoção.

Não se verifica ilegalidade manifesta na manutenção do monitoramento eletrônico, uma vez que a medida foi devidamente fundamentada pelo juízo da execução.

A imposição da monitoração eletrônica decorre de circunstâncias concretas, inclusive do reconhecimento de falta grave pelo descumprimento das condições impostas.

A aferição da necessidade atual da medida demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório da execução penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A monitoração eletrônica constitui instrumento legítimo de fiscalização do cumprimento da pena e de proteção da ordem pública, podendo ser mantida quando necessária à ressocialização do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio na execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A manutenção do monitoramento eletrônico, quando fundamentada em elementos concretos, não configura constrangimento ilegal. 3. A análise da necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica exige dilação probatória, inviável em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; LEP, arts. 39, V, e 50, VI; CP, art. 213 c/c art. 224, “a”, e art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 972.598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.08.2020; STJ, HC nº 710332/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), j. 22.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8006607-67.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
ANA THAIS KERNER DRUMMOND
e como Paciente
AURELINO GRIGORIO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto condutor.